Tribunal: TJES
Processo: 0006218-42.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006218-42.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ACEPES ASSOC. DE CRIADORES E PRODUTORES SO E. S.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra ACEPES – Associação de Criadores e Produtores do Espírito Santo, para cobrança de débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 000625/2005. O magistrado de origem entendeu pela extinção do feito ao reconhecer a satisfação integral do débito por meio de penhora on-line e transferência dos valores à conta do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após a satisfação integral do débito fiscal por meio de penhora on-line e conversão do valor em renda, subsiste interesse processual do Município em prosseguir com a execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora on-line realizada bloqueou valor superior ao débito indicado pelo Município, garantindo a satisfação integral da obrigação fiscal, incluindo o valor principal, juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios.

Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a execução fiscal somente pode ser extinta quando há pagamento integral do débito, englobando todos os encargos devidos até a data do efetivo pagamento (AgRg no REsp nº 1.158.788/GO, Rel. Min. Jorge Mussi).

A inexistência de saldo remanescente a ser exigido afasta o interesse de agir do exequente, tornando inviável a continuidade da execução fiscal, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores e estaduais.

A quitação integral realizada por meio de bloqueio e em valor indicado pela própria municipalidade não justifica o prosseguimento do feito, sob pena de eternizar a execução fiscal e contrariar os princípios da razoabilidade e eficiência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A satisfação da obrigação fiscal mediante penhora on-line e a subsequente conversão do numerário em renda em favor do exequente extinguem a execução fiscal, quando o valor bloqueado cobre integralmente o débito atualizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, 924, II, e 925; Lei nº 6.830/1980, art. 16, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.158.788/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 02/10/2014, DJe 09/10/2014; TJMG, APCV nº 0101148-53.2011.8.13.0512, Relª Desª Maria Inês Souza, j. 24/10/2023; TJMT, Apelação Cível nº 1008171-63.2022.8.11.0037, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 27/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006218-42.2005.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ACEPES ASSOC. DE CRIADORES E PRODUTORES SO E.S.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença de id. 11526585, que extinguiu a ação de execução fiscal proposta em face de
ACEPES ASSOC. DE CRIADORES E PRODUTORES SO E.S.

Em suas razões, id. 11526587, alega que a extinção do feito foi prematura, porquanto o débito não foi integralmente satisfeito.

Intimado, o apelado não ofertou contrarrazões.

Pois bem.

Denota-se que o apelante

ingressou com a presente execução fiscal, visando à cobrança do débito estampado na CDA 000625/2005, no valor de R$ 2.000,83 (dois mil reais e oitenta e três centavos).

Inicialmente, foi solicitada a suspensão do feito, ante o parcelamento da dívida realizado pelo devedor (fls. 07/08).

Na sequência, o Município requereu a citação do executado, (fl. 10), o que foi realizado (fl. 16v.) e, após, apresentou novo pedido de suspensão (fl. 18).

Ato contínuo, em 19/11/2009 solicitou a realização de penhora online até a satisfação do crédito executado, que devidamente atualizado pelo próprio ente municipal às fls. 21/22 perfazia o total de R$3.567,19 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos).

No dia 25/01/2010 realizou-se busca de ativos financeiros pelo sistema do BacenJud, tendo sido bloqueada quantia superior à executada, no montante de R$ 4.685,67 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) – fl. 25/27.

Ainda, realizada transferência de R$639,92 (seiscentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos) e de R$3.096,98 (três mil, noventa e seis reais e noventa e oito centavos), totalizando R$3.736,90 (três mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa centavos), para conta judicial e posterior depósito em conta de titularidade da municipalidade (fls. 54/57).

Intimado, o apelante requereu fosse o devedor instado a pagar o
quantum
que considerou remanescente, afirmando que o magistrado, sem motivação, promoveu o desbloqueio do montante de R$ 1.118,48 (mil, cento e dezoito reais e quarenta e oito centavos).

Em seguida, o MM. Juiz
a quo
prolatou sentença, entendendo que houve quitação integral do débito e, por isso, extinguiu o feito executivo.

O Superior Tribunal de Justiça
“possui entendimento no sentido de que o processo executivo só pode ser extinto com o pagamento integral do débito, composto pelo principal, correção monetária, juros de mora, custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais
”
(AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 9/10/2014.)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS E CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. 1. As contrarrazões não se prestam a formulação de pedidos que deveriam ter sido deduzidos em recurso principal ou adesivo, a exceção das interlocutórias não sujeitas à preclusão, nos termos do art. 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.
2. A extinção da execução somente pode ocorrer após a satisfação integral da obrigação, o que compreende a quitação do débito principal, acrescido de custas, honorários, juros e correção monetária, atualizado até a data do efetivo pagamento
. 3. Nos termos do art. 9º, § 4º, da Lei de Execução Fiscal, somente o depósito em dinheiro cessa a responsabilidade do executado pela atualização monetária e pelos juros de mora. 4. A ausência de manifestação expressa da Fazenda Pública quanto à suficiência dos valores recolhidos pelo executado não faz presumir a extinção do crédito tributário (RESP nº 1.364.444/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma). 5. Recurso provido. (TJMG; APCV 0101148-53.2011.8.13.0512; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Inês Souza; Julg. 24/10/2023; DJEMG 25/10/2023)

Assim, realizado o bloqueio do valor integral da dívida, conforme indicado pela municipalidade, englobando o valor principal, juros, correção, multa e honorários, correta a extinção da execução, não sendo o curto período entre o requerimento e a realização efetiva do bloqueio suficiente para a efetivação de nova medida constritiva.

A respeito, cito os seguintes arestos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão que determinou a extinção da execução fiscal ajuizada em face de Mário Valiati Inocêncio e outros, para cobrança de débitos fiscais constantes na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 3689/2005. O magistrado de origem entendeu pela extinção do feito após constatar que a obrigação já havia sido satisfeita por meio de penhora on-line e transferência do numerário para a conta do Município. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, após a satisfação da obrigação fiscal por meio de penhora on-line, ainda subsiste interesse processual do Município em prosseguir com a execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR
A penhora on-line realizada no valor de R$ 2.552,85, correspondente ao débito atualizado à época, resultou na satisfação integral da obrigação fiscal constante na CDA nº 3689/2005, tendo o valor sido transferido para a conta do Município. Com a quitação do débito, não subsiste interesse de agir por parte do Município, uma vez que a obrigação fiscal já foi cumprida, não sendo possível a cobrança de qualquer atualização do valor após a realização da penhora e sua conversão em renda. A jurisprudência pátria, conforme o julgado do TRF-3 (AC 0027887-56.2013.4.03.9999), corrobora o entendimento de que a satisfação do débito pela penhora on-line impede a continuidade da execução fiscal, especialmente quando o valor bloqueado corresponde ao débito integral e atualizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A satisfação da obrigação fiscal mediante penhora on-line e a subsequente conversão do numerário em renda em favor do exequente extinguem a execução fiscal, por ausência de interesse de agir, quando o valor bloqueado cobre integralmente o débito atualizado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 16, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AC nº 0027887-56.2013.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, 4ª Turma, j. 21/06/2017. Data: 24/Oct/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0000817-28.2006.8.08.0011. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL –– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO DEVIDO À QUITAÇÃO DO DÉBITO - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - ALEGAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA– INEXISTÊNCIA – VALOR BLOQUEADO CONFORME CDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor cobrado pela Fazenda Pública.
2- Descabida a pretensão de prosseguimento da execução fiscal em razão de atualizações da certidão de dívida ativa, relativamente a curtos períodos, sob pena de se eternizar o processo executivo. 3- Recurso de Apelação conhecido e provido . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008171-63.2022.8.11 .0037, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024)

Portanto, o feito executivo fiscal foi corretamente extinto pelo pagamento integral da dívida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)